Tribunal: TJSP
Processo: 2128272-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c.c. Indenização material e moral. Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar às rés a continuidade na prestação do serviço de assistência técnica ao veículo do autor, sob pena de multa de R$ 5.000,00 incidente a cada descumprimento. INCONFORMISMO da Empresa ré deduzido no Recurso. EXAME: Matéria envolvendo a revogação da

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c.c. Indenização material e moral. Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar às rés a continuidade na prestação do serviço de assistência técnica ao veículo do autor, sob pena de multa de R$ 5.000,00 incidente a cada descumprimento. INCONFORMISMO da Empresa ré deduzido no Recurso. EXAME: Matéria envolvendo a revogação da tutela de urgência concedida, que já foi objeto de exame no Agravo de Instrumento interposto pela corré anteriormente. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2128272-17.2019.8.26.0000, da Comarca de Registro, em que é agravante COMAC SÃO
PAULO MÁQUINAS LTDA., é agravado ROBERTO TADAO MAGARIO FILHO.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2128272-17.2019.8.26.0000 - Registro - VOTO No 17.019
VOTO No : 17.019
AGRAVO No : 2128272-17.2019.8.26.0000
COMARCA : FORO DE REGISTRO 3a VARA
AGRAVANTE : COMAC SÃO PAULO MÁQUINAS LTDA.
AGRAVADO : ROBERTO TADAO MAGARIO FILHO
INTERESSADO: AGCO DO BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AGRICOLAS LTDA.
JUÍZA : BARBARA DONADIO ANTUNES CHINEN
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c.c.
Indenização material e moral. Decisão que deferiu o pedido de
tutela de urgência para determinar às rés a continuidade na
prestação do serviço de assistência técnica ao veículo do autor,
sob pena de multa de R$ 5.000,00 incidente a cada
descumprimento. INCONFORMISMO DA EMPRESA RÉ
DEDUZIDO NO RECURSO. EXAME: Matéria envolvendo a
revogação da tutela de urgência concedida, que já foi objeto de
exame no Agravo de Instrumento interposto pela corré
anteriormente. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização
Material e Moral, que Roberto Tadao Margario Filho move contra Comac
São Paulo Máquinas Ltda., em trâmite na 3a Vara da Comarca de Registro,
neste Estado, proferida pela MM. Juíza “a quo” nas fls. 115/116 dos autos
principais.
Argumenta a agravante, em resumo, que não estão
comprovados os requisitos autorizadores da tutela de urgência; a concessão
da tutela confere uma “garantia eterna” ao autor; os problemas mencionados
não decorrem de defeito de fabricação; os efeitos da tutela de urgência
extrapolam os limites da lide; não há garantia de reversibilidade dos efeitos
da decisão agravada; a multa deve ser reduzida (fls. 1/11).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2128272-17.2019.8.26.0000 - Registro - VOTO No 17.019

Recebido o Recurso com o efeito suspensivo (fl.
250), o agravado apresentou contraminuta pugnando pela manutenção da
decisão agravada (fls. 253/267).
É o relatório.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização
Material e Moral, que Roberto Tadao Margario Filho move contra Comac
São Paulo Máquinas Ltda., em trâmite na 3a Vara da Comarca de Registro,
neste Estado, proferida pela MM. Juíza “a quo” nos termos seguintes:
“A tutela antecipada é de ser concedida. Com efeito, o autor asseverou que o
produto por ele adquirido apresentou falhas com apenas 5 meses de uso. E
como o feito versa sobre relação de consumo, caberá às requeridas provar,
oportunamente, que não há falhas ou que estas decorrem do mau uso do
equipamento. Nesta fase processual, a boa-fé do autor deve ser presumida.
Neste sentido: APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
PEDIDO DE TUTELAANTECIPADA - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA - RECURSO - PROTESTOS EMCARTÓRIO - CARTAS DE
ANUÊNCIA EMITIDAS SEM FIRMA RECONHECIDA - PROCON -
ALEGAÇÃO DA FORNECEDORA DE ENTREGA DOS INSTRUMENTOS
DE PROTESTOSINCOMPROVADA - INCOGITÁVEL O CARREAMENTO
AO CONSUMIDOR DE FAZERPROVA NEGATIVA - PRINCÍPIO DA BOA-
FÉ OBJETIVA - AO TOMAR CONHECIMENTODAS DIFICULDADES DA
CONSUMIDORA PARA REALIZAR AS BAIXAS, CABERIA À EMPRESA
PROVIDENCIAR AS CARTAS SEM IMPEÇO - INÉRCIA - DANO
MORALCARACTERIZADO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS CARREADOS À
REQUERIDA
-
RECURSOPARCIALMENTE
PROVIDO.(TJSP

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2128272-17.2019.8.26.0000 - Registro - VOTO No 17.019
0037578-40.2013.8.26.0002 - Relator: Carlos Abrão; Comarca: São Paulo;
Órgão
julgador:
14a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
julgamento:18/11/2015; Data de registro: 19/11/2015). Concedo, pois, a
tutela antecipada, para determinar que as demandadas continuem a prestar
assistência técnica ao autor, sob pena de multa de R$5000,00 por cada
negativa de prestar assistência. Defiro o requerimento de fls.114.
Intimem-se as requeridas desta decisão e citem-se as demandadas com as
advertências legais. Intime-se.” (“sic”, fls. 115/116 dos autos
principais).
Malgrado o inconformismo da Empresa ré, ora
agravante, a r. decisão agravada não comporta conhecimento.
Com efeito, observa-se que a Empresa ré, ora
agravante, volta-se contra a questão envolvendo a revogação da tutela de
urgência e, subsidiariamente, a redução do valor da multa.
Ocorre que essas questões já foram objeto de exame
no Agravo de Instrumento no 2123109-56.2019.8.26.0000, cujo v. Acórdão,
por votação unânime, manteve a decisão proferida pelo MM. Juiz “a quo”.
Assim, considerando que a matéria objeto deste
Recurso já foi examinada anteriormente por esta Câmara, de rigor o não
conhecimento do Recurso.
A propósito, eis a Jurisprudência:
Agravo de instrumento. Decisão agravada que não trouxe gravame à ré, eis que da decisão
que trouxe gravame já foi interposto recurso, que não foi conhecido por esta Colenda
Câmara.
Preclusão
reconhecida.
Recurso
não
conhecido.
(Relator(a):
Ruy

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2128272-17.2019.8.26.0000 - Registro - VOTO No 17.019
Coppola; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 23/07/2015; Data de registro: 23/07/2015)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial Pretensão dos recorrentes
à extinção da demanda, por ausência de citação válida Inadmissibilidade Matéria que já
foi objeto de apreciação por esta Câmara em recurso anteriormente interposto Preclusão
verificada Impossibilidade de discussão de questão já resolvida no feito, conforme disposto
no artigo 473, do Código de Processo Civil Decisão mantida. Recurso não conhecido.
(Relator(a): Luís Fernando Lodi; Comarca: Araraquara; Órgão julgador: 16a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 27/10/2014; Data de registro: 27/10/2014)
Impõe-se, pois, o não conhecimento do Agravo de
Instrumento.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora